Tribunal: STF
Processo: RE 1359342
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 16, p. 1):



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE CHANCELA DO JUDICIÁRIO À INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITOS CONSTITUCIONAIS GARANTIDOS. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ART. 5º, INCISO LXXVIII, CF. NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO DA CELERIDADE DO PROCESSO. NORMA EM BRANCO. FIXAÇÃO DE 05 ANOS COMO PRAZO RAZOÁVEL CONSIDERANDO COMO PARÂMETRO DIVERSAS NORMAS ATRIBUÍVEIS A FAZENDA. PRINCÍPIO QUE SE PRESTA A VERIFICAR O TEMPO DE PARALISAÇÃO INDEVIDO E NÃO O LAPSO TEMPORAL DO INÍCIO AO FIM DO PROCEDIMENTO. CASO CONCRETO COM PARALISAÇÃO DO PROCESSO DE FORMA INDEVIDA E INJUSTIFICADA. RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA MULTA DELE DECORRENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO E ATRIBUÍDO AO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 19, p. 4).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, caput; e 5º, LXXVIII, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 22, p. 5):



     “Não há fundamento para o acórdão quanto ao argumento que nele consta no sentido de que ao criar nova modalidade de prescrição intercorrente, não prevista em lei, estaria aplicando o princípio da razoável duração do processo, da celeridade, eficiência e legalidade.” 



    Aduz-se, que (eDOC 22, p. 7): 



     “O princípio da razoável duração do processo deve ser ponderado com o princípio da legalidade (art. 37, caput), mediante o qual toda a ação do poder Público – em especial naquilo que diz respeito a direitos do Estado – deve ser matéria de lei, motivo pelo qual jamais o Tribunal de Justiça local poderia ter extinto multa consumerista unicamente com base em princípio constitucional.” 



    A Primeira Vice-Presidência do TJ/PR admitiu o recurso extraordinário (eDOC 26).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer cuja ementa transcrevo (eDOC 59, p. 1):



    “Processo civil. RE. Acórdão de TJ que, de ofício, reconheceu a prescrição em sede de multas aplicadas por PROCON. 1. Da leitura do acórdão recorrido, tem-se que, não obstante a alusão a normas constitucionais, a concreta solução da lide, no que concerne ao exame da mora administrativa, demandou, precipuamente, a aplicação, ainda que por analogia, de prazos previstos em normas infraconstitucionais e a análise dos marcos pertinentes. Assim, o provimento do presente RE demanda exame de legislação infraconstitucional, o que não tem como ocorrer na via extraordinária. 2. O RE demanda ainda dilação probatória, pois a parte não instruiu o recurso com prova plena que elidisse a conclusão de que o procedimento ficou paralisado por mais de 05 anos no PROCON, nem prova plena que justificasse tal fato. Incide o óbice da Súmula 279/STF. 3. Pelo não seguimento do RE.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 16, p. 4-8):



    “Mesmo que não haja lei específica estadual que preveja prescrição intercorrente, deve se impedir a eternização do direito de sanção, e o reconhecimento de impossibilidade do caráter perpétuo das penas, principalmente quanto a duração razoável do processo, afirmando que os processos que tramitam há mais de 5 anos perderam sua eficácia punitiva, prazo que se inicia a partir do fato gerador, ou seja, data em que os consumidores manifestaram sua discordância quanto a taxa cobrada. Nesta perspectiva, ao constatar que o processo administrativo levou mais de 5 anos para ser concluído, questiona a observância ao princípio da eficiência do art. 37, CF. 



    A ausência de norma estadual e municipal regulando a prescrição intercorrente no processo administrativo não autoriza a violação de direitos constitucionalmente garantidos. Apesar do posicionamento do STJ quanto a inaplicabilidade da Lei nº 9.873/99 para a administração pública estadual, a Corte Superior nada disse sobre a inaplicação de direito principiológico constitucional. 



    Assim, tenho que é possível o reconhecimento de ilegalidade e ausência de eficiência em processos administrativos que permaneçam inertes por longo período de tempo com base no Princípio da Duração Razoável do processo previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da CF. 



    (...)



    Além disso, a demora sem justificativa por mais de 05 anos desvirtua também a finalidade da sanção administrativa, vez que esta não cumprirá mais com o dever de proteção do consumidor e com o desestímulo da conduta. 



    (...)



    Assim, verifica-se que, de fato, em uma oportunidade, ocorreu uma paralisação do processo por prazo superior a 05 anos. Entre 21/07/2010, até o julgamento em 19/08/2015. 



    Não consta nos autos qualquer explicação quanto a paralisação do processo, nem quanto a complexidade da causa, nem quanto a volume de serviço da unidade ou falta de pessoal, nem quanto a extravio dos autos / cargas indevidas. Portanto, há que se reconhecer justificativa para a paralisação do processo que se deu única e exclusivamente por inércia do Procon. 



    Por estes motivos, assinalo apresentar-se clara a afronta ao Princípio constitucional da duração razoável do processo. 



    (...)



    No entanto, reforço que no presente caso não há afronta ao entendimento jurisprudencial do STJ quanto a impossibilidade de reconhecimento de prescrição intercorrente, visto que não está sendo reconhecida a ocorrência da mesma, seja com fulcro na Lei 9.873/99 ou no Decreto 20.910/32. O que se reconhecer é a violação aos princípios constitucionais da legalidade, da eficiência, e especialmente da duração razoável do processo, com fulcro no Art. 5º, inciso LXXVIII, da CF. 



    E sobre o dever de observância e aplicação do Art. 5º, inciso LXXVIII, da CF pela administração pública nos seus processos administrativos não há nenhuma decisão repetitiva no STJ ou em repercussão geral no STF que esta Corte deva observar e replicar. 



    Assim, despendendo todo o respeito possível ao Excelentíssimo Ministro, ouso discordar do raciocínio lançado em sua decisão monocrática, e deixo de observá-la, pela ausência de vinculação e repetição obrigatória da mesma por esta Corte. 



    Ante o exposto, reconheço de oficio a ocorrência da prescrição, reformando a r. sentença de improcedência, para julgar procedente o pedido exordial, reconhecendo a ocorrência de ilegalidade no Processo administrativo nº 36616/2010 e a sua nulidade, bem como a nulidade da multa dele decorrente, diante da infração aos Princípios constitucionais da Legalidade, da Eficiência e da Duração razoável do processo, esculpidos no art. 37, caput e art. 5º, LXXVIII, ambos da CF.” (grifos nossos)



     



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, manifestou (eDOC 59, p. 6-8):



    ‘’Da leitura do acórdão recorrido tem-se que, s.m.j, não obstante a alusão a normas constitucionais, a concreta solução da lide, no que concerne ao exame da mora administrativa, demandou, precipuamente, a aplicação, ainda que por analogia, de prazos previstos em normas infraconstitucionais e a análise dos marcos pertinentes.



      Assim, o provimento do presente RE demanda exame de legislação infraconstitucional, o que não tem como ocorrer na via extraordinária.



     E note-se que a parte recorrente, s.m.j., não argumenta quanto a qual seria o prazo prescricional pertinente, procurando apenas afastar seja computada mora administrativa. 



    Sob outro ângulo de análise, o RE ainda demanda dilação probatória, pois a parte não instruiu o recurso com prova plena que elidisse a conclusão de que o procedimento ficou paralisado por mais de 05 anos no PROCON, nem prova plena que justificasse tal fato. Assim, ainda incide o óbice da Súmula 279/STF. “



    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. 



    Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Nesse sentido, em casos específicos, em relação ao princípio da duração razoável do processo, confiram-se os seguintes julgados do Plenário desta Corte, todos oriundos do Estado do Paraná:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. DEMORA EXCESSIVA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1.349.899-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 07.04.2022). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.399.704-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 02.03.2023). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prescrição intercorrente. Razoável duração do processo. PROCON. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.267.183-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.09.2020). 



    Sobreleva ressaltar que, em processos semelhantes, cuja matéria de fundo era a prescrição de multas administrativas, ambas as Turmas também já se manifestaram. Confira-se: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. A questão discutida nestes autos foi totalmente analisada pelo acórdão recorrido sob a ótica infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.137.187-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.09.2018). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e Administrativo. 3. Duração razoável do processo. Prescrição Intercorrente. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE 1.211.103-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2019).



    Ainda sobre a duração razoável do processo e a prescrição intercorrente, destaco a ementa da decisão monocrática exarada no RE 1.391.204/PR, de relatoria do Min. André Mendonça, DJe 24.11.2021:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA DO PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NA ORIGEM, DECRETADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM FUNDAMENTO NA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. 1. A simples alegação de que o Pretório Excelso deveria se manifestar, em tese, sobre o que seria o princípio ou a garantia da razoável duração do processo, ou, no caso, sobre o quão razoável seria duração do processo administrativo no PROCON não se mostra suficiente a caracterizar repercussão geral. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a análise da ofensa, ou não, do princípio da razoável duração do processo deve ser apurada, a partir do exame do quadro fático-probatório dos autos e da respectiva legislação de regência. Esta providência se mostra inviável em sede extraordinária, incidindo, inclusive, óbices da Súmula do STF, o do enunciado nº 279 e, eventualmente, o do enunciado nº 280. Precedentes. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento”. 



    Cabe relembrar que, em caso, similar, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar tema relacionado ao termo inicial da prescrição intercorrente, mas em ação de execução de título extrajudicial, esta Corte concluiu que, por se tratar de questão infraconstitucional, a controvérsia é destituída de repercussão geral. Eis a ementa de referido precedente - RE 1.333.276-RG, Tema 1.162:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. MODULAÇÃO DE EFEITOS DE ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



     



    Quanto à alegada violação ao princípio da legalidade, destaco os seguintes fragmentos da decisão monocrática proferida no ARE 1.398.726/PR, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 019.09.2022:



    “O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado: 



     



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PARALISAÇÃO ININTERRUPTA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR MAIS DE 9 ANOS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO LEGISLATIVA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 1.873/99 NO ÂMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 POR ANALOGIA. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, POR FORÇA DO ART. 5º, LXXVIII E § 1º, DA CF/88. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL QUE, POR SI, NÃO POSSUI FORÇA NORMATIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 467/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL QUE DEVE INCIDIR À PARTIR DO TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.115.078/RS (Rel. Min. Castro Meira, DJe de 24/3/2010), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, consignou no bojo do voto a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. 



    2. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 3. O administrado não pode se sujeitar a ter contra sí,, por período infindável, um processo na esfera administrativa, a causar-lhe transtorno de toda ordem, sob pena de ferir o princípio constitucional de razoável duração do processo. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV; e 37, caput, da Constituição Federal.  Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    (...)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito: 



    (...)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”. 



    Ressalto, ainda, que a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Registro que, não obstante o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, tenha concluído que, no mérito, o Tribunal de origem se “utilizou de fundamento unicamente constitucional para decidir a lide - princípios constitucionais da legalidade, da eficiência e da duração razoável do processo, elencados no art. 37, caput, e art. 5º, LXXVIII, da CF” (eDOC 35, p. 3) e, por tal motivo, considerou inviável ao STJ rever “o entendimento consignado na origem, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 35, p. 4), não é aplicável, ao caso, o art. 1033 do CPC, tendo em vista que a controvérsia dos autos, também, envolve o reexame de fatos e provas (Súmula 279), quanto ao princípio da razoável duração do processo, conforme os precedentes acima citados. 



    Nesse sentido, aponto os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. RESSEGURO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL E SÚMULA 279/STF. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. 1. Tal como constatou a decisão agravada, dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF). 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável, diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que ambos os Tribunais não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente (RE 1258896 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Red. para acórdão Min. Alexandre de Moraes). Situação diversa da presente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE 1.270.363-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.08.2022). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO RESOLVIDA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 13/1994. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A existência de outro óbice processual, ao conhecimento do apelo extremo, afasta a incidência do art. 1.033 do CPC 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.394.002-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 17.02.2023). 



    Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOc 13, p. 14), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente